Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-62.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003543-62.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (RECORRIDO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), WANDESKLEY FERREIRA BASTOS - CPF: 697.373.801-00 (RECORRENTE), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, na qual se alegou a necessidade de perícia grafotécnica para análise da assinatura aposta no contrato de honorários advocatícios que embasa a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso inominado interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza jurídica de decisão interlocutória, não de sentença, pois não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução.

4. No sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei no 9.099/95, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo cabível recurso inominado apenas contra sentenças, conforme expressa previsão do art. 41 da referida lei.

5. A decisão que afasta os argumentos do executado e determina o prosseguimento do feito executivo não possui natureza terminativa, sendo sua impugnação vedada pela sistemática dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento: "No âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, em virtude de sua natureza interlocutória e da aplicação do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 41; CPC, art. 203, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1024943-80.2020.8.11.0002, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025; N.U 1006739-44.2018.8.11.0006, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WANDESKLEY FERREIRA BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que recebeu e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por VALERIA MENDONCA PINTO.

Na exceção de pré-executividade, o recorrente arguiu a necessidade de perícia grafotécnica para análise da assinatura aposta no contrato de prestação de serviços advocatícios que embasa a execução, alegando que não se recordava de ter assinado tal documento. Segundo o recorrente, a assinatura que consta no contrato é idêntica à que consta na procuração utilizada na ação previdenciária, sugerindo que sua assinatura teria sido implantada no documento.

Por sua vez, a recorrida sustentou que o documento contratual preenche todos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, configurando título executivo apto a embasar a execução, e que o serviço advocatício foi devidamente prestado, tendo o executado efetuado apenas pagamento parcial dos honorários devidos.

A decisão recorrida recebeu a exceção de pré-executividade, mas a rejeitou por entender que, após análise do conjunto probatório, não foi possível constatar divergências que afastassem a legitimidade do título executivo.

Em suas razões recursais, o recorrente insiste na necessidade de realização de perícia grafotécnica, medida que entende incompatível com o rito do Juizado Especial, pleiteando a reforma da decisão para que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial ou, subsidiariamente, a determinação de realização da perícia grafotécnica.

O recorrente requereu ainda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano irreparável caso a execução prossiga sem a devida análise da autenticidade do título executivo.

É o relatório do necessário.

Decido.

Preliminarmente, verifico questão de ordem processual que impede o conhecimento do recurso interposto, razão pela qual deixo de analisar o mérito da controvérsia.

A decisão objeto do recurso rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial, mantendo a validade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução.

Tal decisão possui natureza jurídica de decisão interlocutória, não de sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, conforme definição do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pela Lei n. 9.099/95, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O art. 41 da referida lei estabelece expressamente que "da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado".

Assim, no sistema dos Juizados Especiais, somente as sentenças são impugnáveis por meio de recurso inominado, não havendo previsão legal para a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, salvo hipóteses específicas previstas para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

Cabe ressaltar que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade não possui natureza terminativa do processo ou da execução, mas apenas afasta os argumentos apresentados pelo executado e determina o prosseguimento do feito executivo. Sendo assim, sua natureza interlocutória impede a interposição de recurso inominado.

Nesse sentido já se pronunciou a TRMT:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

(N.U 1024943-80.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARÁTER DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Hipótese dos autos em que houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que possui caráter de exceção de pré-executividade, em razão da matéria alegada (ilegitimidade passiva) e o momento processual (anterior à constrição de bens). Decisão com natureza interlocutória.

2. No âmbito dos juizados especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

3. Inadmissibilidade do recurso interposto.

4. Recurso não conhecido.

(N.U 1006739-44.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Ademais, não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois não existe dúvida objetiva ou controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza interlocutória da decisão que rejeita exceção de pré-executividade e da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, em razão de sua inadmissibilidade.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em caso de concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025